Tribunal: TJPA
Processo: 0800697-83.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800697-83.2022.8.14.0023

APELANTE: ROSINERES DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIDORA TEMPORÁRIA.

PLEITO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. PEDIDOS INDIVIDUALIZADOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PRIOVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Rosineres de Oliveira Ramos em face do Município de Irituia, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamentos nos arts. 321 e 485, inciso I, do CPC;

II – Compulsando os autos, constata-se que inexistem razões para indeferimento da petição inicial, pois embora se tratem de diversas ações com o mesmo objetivo e tenham sido ajuizadas contra o mesmo empregador, o Município de Irituia, para pleitear direitos de verbas trabalhistas de relação de trabalho temporário, observa-se que possuem pedidos individualizados, contratos diferentes, períodos de vínculo de trabalho distintos e cargos diferentes, motivo pelo qual, não deve ser emendada uma das petições para incluir o nome dos outros autores da mesma ação, tendo em vista que claramente são demandas individuais;

III – Outrossim, a reunião dos feitos, no presente caso, apresenta-se como uma faculdade das partes, não podendo ser imposta pelo Magistrado como condição de prosseguimento da ação;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado provido, com a anulação da sentença monocrática e o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito,

d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Rosineres de Oliveira Ramos,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela ora apelante em face do
Município de Irituia
,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamentos nos arts. 321 e 485, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais (
Num. 15739504 - Pág. 1/30
), os patronos da apelante salientaram que a autoridade de 1º grau proferiu decisão, equivocadamente, determinando que, no prazo de 15(quinze) dias, ocorresse a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, para incluir os demais autores de Ações de Cobrança ajuizadas em desfavor
do Município de Irituia
relativas a pagamentos de verbas trabalhistas provenientes de contratos temporários.

Ressaltaram que a apelante interpôs o Recurso de
Agravo de Instrumento nº 0806519-88.2023.8.14.0000 perante este egrégio Tribunal em face da referida decisão monocrática, tendo sido concedido efeito suspensivo no mencionado recurso.

Aduziram, em síntese, que inexistem motivos para o indeferimento da petição inicial, tendo em vista o que preceitua o art. 330 do CPC.

Aduziram que
a formação do litisconsórcio no caso dos autos poderia ocorrer apenas a critério da apelante, desde que preenchidos os requisitos legais.

Arguiram, ainda, que a emenda da inicial para incluir vários autores, resultaria em um verdadeiro tumulto processual, o que comprometeria a rápida solução da lide.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
15758033 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do NCPC (
Num. 16070521 - Pág. 1
/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Rosineres de Oliveira Ramos em face do Município de Irituia, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamentos nos arts. 321 e 485, inciso I, do CPC.

Compulsando os autos, entendo que inexistem razões para indeferimento da petição inicial no caso em análise, pois embora se tratem de diversas ações com a mesma classe, ou seja, “Ação de Cobrança”, e tenham sido ajuizadas contra o mesmo empregador, o Município de Irituia, para pleitear direitos de verbas trabalhistas de relação de trabalho temporário, vejo que possuem pedidos individualizados, contratos diferentes, períodos de vínculo de trabalho distintos e cargos diferentes, motivo pelo qual, não deve ser emendada uma das petições para incluir o nome dos outros autores da mesma ação, tendo em vista que claramente são demandas individuais.

Outrossim, não resta configurado o litisconsórcio necessário no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 113 do CPC, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que não há configuração de obrigatoriedade de reunião dos feitos que pudesse ensejar a determinação de emenda da inicial, resultando em indeferimento da mesma com a extinção do feito, especialmente, considerando que se trata, como dito anteriormente, de vínculos jurídicos diversos, que demanda situações fáticas, contratos, períodos e valores diversos.

Por conseguinte, a reunião dos feitos, no presente caso, apresenta-se como uma faculdade das partes, não podendo ser imposta pelo Magistrado como condição de prosseguimento da ação.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. CESSAÇÃO DOS ATOS DE COBRANÇA. CONEXÃO PROCESSUAL. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS OU CONFLITANTES. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A conexão processual, prevista no Código de Processo Civil em seus artigos 55 e 58, prevê a reunião e o julgamento simultâneo, pelo juízo prevento, de processos que tenham pedidos ou causas de pedir em comum. 1.2. Não se trata, entretanto, de situação que exija ou autorize a extinção de qualquer dos processos. 1.3. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: O art. 105 do CPC não tem comando suficiente para determinar - ou mesmo autorizar - a extinção do processo, conferindo ao magistrado apenas a faculdade de ordenar ao cartório a reunião das ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente. Precedentes do STJ. Essa faculdade, todavia, não confere ao juiz o poder de condicionar o direito de ação da parte à prévia formação de um grupo determinado, especialmente considerando as implicações decorrentes do curso do lapso prescricional. Vulneração ao princípio do livre acesso à jurisdição. (STJ, AgRg no AREsp 410.980/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, jul. 18.02.2014, DJe 19.03.2014).
2. A reunião de causas conexas deve ocorrer quando houver o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias sobre um mesmo contexto fático-jurídico. Não havendo esse risco, não há razão para flexibilizar o princípio constitucional do juiz natural e modificar a competência previamente estabelecida. 2.1. Inexistente conexão entre processos relacionados a dívidas oriundas de contratos diversos, ainda que de natureza semelhante e firmados entre as mesmas partes. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(TJ-DF -07157349120228070006 1700983, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 10/05/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTENTE.

1.Conflito de competência instaurado entre Varas Cíveis de Samambaia. 2. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, segundo art. 55, do CPC
. 3. Apesar da identidade de partes e causa de pedir, os pedidos de declaração de nulidade dizem respeito a relações contratuais diversas, isto é, número de contrato, período de ajuste e valores distintos, de forma que não há conexão, nem risco de decisões conflitantes ou contraditórias a recomendar a reunião dos processos para julgamento simultâneo
. 4.Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Primeira Vara de Samambaia. (
TJ-DF
-
Acórdão 1673020, 07007672520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2 ª Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023)

Desse modo, entendo que a decisão de emendar uma das petições iniciais para incluir o nome dos demais autores das outras demandas, ocasionaria em prejuízo para as partes, visto que são demandas com relações de trabalho distintas, devendo cada uma ter sua análise individualizada pelo Juízo
a quo
.

Destarte,
não se mostra cabível o indeferimento da petição inicial no caso dos autos, mas sim o regular processamento no Juízo Monocrático da Ação de Cobrança ajuizada pela apelante.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença monocrática e determinar o prosseguimento do feito perante a autoridade de 1º grau.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024